Tribunal: TJDFT
Processo: 0718774-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. DÉBITOS VINCULADOS AO VEÍCULO. CONVERSAS DE ÁUDIO. AUTENTICIDADE QUESTIONADA PELO RÉU. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou extinto o processo, em razão da complexidade diante da necessidade de produção de prova pericial para verificar autenticidade das gravações apresentadas pela parte autora. Em seu recurso, a parte recorrente alega a desnecessidade de perícia técnica, uma vez que os áudios juntados não atestam a negociação entre as partes. Mesmo que se identificasse as vozes dos interlocutores, não seria possível deduzir qualquer negócio jurídico firmado. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID’s 53975670, 53975671, 53975672 e 53975673). Contrarrazões apresentadas (ID 53975677).
III. Em que pesem as alegações da parte recorrente de que o conteúdo dos áudios não comprova o negócio jurídico entre as partes, ao escutar as conversas de áudios fica claro a presença de controvérsia capaz de demonstrar minimamente a existência de relação jurídica entre as partes. De outro modo, o recorrente não se comprometeria a pagar os débitos do veículo vinculados ao recorrido, caso não existisse um compromisso assumido entre as partes. Por outro lado, a alegação de ocorrência de fraude, forçoso concluir pela necessidade de prova técnica (perícia) para averiguar se a voz constante na gravação é realmente a do réu, ora recorrente.
IV. Nestes termos, a prova pericial é pertinente à solução do ponto controvertido, mais ainda, quando as gravações anexadas foram expressamente impugnadas e a perícia requerida em sede de contestação.
V. Dessa forma, a prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais. Precedente: (Acórdão n.1059957, 07042939820178070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/11/2017, Publicado no DJE: 21/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.